Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mediante prova oral coerente e confirmada por laudo pericial e demais elementos constantes nos autos, revela-se incabível a absolvição por insuficiência probatória.
2. O relato da vítima, especialmente nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando coerente, reiterado em juízo e compatível com as demais provas colhidas.
3. A tese de legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, prova cabal de agressão injusta, atual ou iminente, bem como da moderação no uso dos meios empregados na repulsa, elementos que não se verificaram no caso concreto.
4. Ausente demonstração de qualquer provocação relevante ou ameaça real que justificasse a reação do agente, incabível o reconhecimento de excludente de ilicitude.
5. Apelação conhecida e desprovida.